Tribunal: STF
Processo: RE 77712
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-04
Data de publicação: 1974-12-04

Ementa:
1. ICM. INEXIGIBILIDADE SOBRE PRODUTOS ISENTOS DE DIREITOS
ADUANEIROS. DL. 406, DE... 31.12.68, E LEI COMPLEMENTAR QUE ESTATUI
NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO A QUE OS ESTADOS DEVEM
OBEDIENCIA.
2. TARIFA ZERO OU LIVRE CONFIGURA UMA NÃO INCIDENCIA PROVISORIA DO
TRIBUTO; NADA A EXTREMA, NA PRATICA, DA ISENÇÃO QUE AFASTA UMA
INCIDENCIA TRIBUTARIA, PORQUE AS ISENÇÕES, TAMBÉM PODEM SER
TRANSITORIAS.
3. ESTAO ISENTOS DO ICM. MERCADORIAS COMO O BACALHAU, QUE POR FORÇA
DE LEI, NÃO PAGAM DIREITOS ADUANEIROS (D1. 406/68, ART. 1, PAR 4, N.
VI).
EMBARGOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.